Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704293-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AGNALDO ALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão proferida em ação de conhecimento, em que o d. magistrado a quo, em decisão saneadora, dentre outras providências, rejeitou a prejudicial de mérito alusiva à prescrição e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam (ID 14506348 - Pág. 242). Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência de prescrição na hipótese, ao argumento de que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei 8.036/90, que previa a prescrição trintenária para perquirir verbas fundiárias, precedente que o agravante utiliza com base no princípio da simetria. Ademais, cita Recurso Especial julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em que o Superior Tribunal de Justiça concluiu ser de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas. Aduz, ainda, que o termo inicial da prescrição corresponde à data do último depósito, que ocorreu em 1988. Quanto à ilegitimidade, sustenta ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo resultado líquido nacional. Defende, então, que o polo passivo deve ser composto unicamente pela União Federal. Ademais, alega que deve ser aplicada analogicamente a Súmula 77 do STJ ao caso, que dispõe pela ilegitimidade da Caixa Econômica para figurar no polo passivo de ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP. Aduz, ainda, não ser o caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada nos termos expostos. Preparo aos ID’s 14506344 e 14506345. É o relatório. Decido. De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações, de modo que interpretações extensivas ou analógicas contrariam o escopo da lei. Não se olvida do recente entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Ocorre que a novel tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. No caso vertente, o pleito recursal voltado à reforma da decisão saneadora no que tange à ilegitimidade passiva não comporta apreciação via agravo de instrumento, devendo ser suscitada, caso deseje o recorrente, em preliminar de apelação. A situação em apreço não autoriza a aplicação da denominada “teoria da taxatividade mitigada”. Vale conferir os seguintes precedentes desta egrégia Corte sobre a matéria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. PLEITO JÁ EXAMINADO EM DECISÃO PRECLUSA. RENOVAÇÃO. IMPEDIMENTO. I - O agravo de instrumento não foi conhecido, pois o pedido de tutela de urgência já havia sido analisado e indeferido em decisão anterior, mantida pelo Segundo Grau, em acordão transitado em julgado. Aliado a isso, a r. decisão agravada, na qual o MM. Juiz não examinou o pleito de tutela de urgência, pelas mesmas razões acima expostas, versou sobre saneamento e organização do processo, hipótese não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. II - O agravo interno é manifestamente improcedente, pois os agravantes-autores insistem em reprisar matéria acobertada pela preclusão, circunstância reconhecida, inclusive, em mais de uma oportunidade, art. 1.021, §1o, do CPC. III- Agravo interno desprovido. (Acórdão 1200029, 07098206920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito do processo, limitando-se a exarar uma decisão que saneou o processo e fixou os pontos controvertidos. Vale destacar que não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1155311, 07149455220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SANEAMENTO DO FEITO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO CONTEMPLADA COMO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015, DO CPC. 1. Decisão, que, saneando o feito, decide sobre preliminares, prejudicial e fixa pontos controvertidos, proferida em típico processo de conhecimento, como é o caso dos embargos à execução, por não se encontrar contemplada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Em razão disso, mantém-se decisão monocrática que, proclamando o descabimento do recurso, dele não conheceu. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1126283, 07033569720178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 15/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, o presente recurso não merece ser conhecido no ponto aludido. Ademais, no que tange à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - CDC e a consequente inversão do ônus da prova cumpre observar que nem sequer foram objeto da decisão saneadora ora guerreada. O juízo de origem não determinou a incidência do CDC e, quanto à distribuição do ônus da prova, aplicou a regra ordinária do Código de Processo Civil. Assim, a parte não tem interesse recursal quanto ao ponto. Já no que se refere à parte da decisão que versa sobre a prejudicial de mérito alusiva à prescrição, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem admitindo o cabimento do agravo de instrumento, porquanto o tema se amolda à previsão do inciso II (“mérito do processo”) do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Neste sentido, confira-se recente julgado emanado daquela colenda Corte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFINE COMO CONSUMERISTA A RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA ENTRE AS PARTES E AFASTA A TESE DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO RÉU. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. MÉRITO DO PROCESSO. CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. CABIMENTO QUE ABRANGE AS DECISÕES PARCIAIS DE MÉRITO, AS DECISÕES ELENCADAS NO ART. 487 DO CPC/2015 E AS DEMAIS QUE DIGAM RESPEITO A SUBSTÂNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM JUÍZO. ENQUADRAMENTO FÁTICO-NORMATIVO DA RELAÇÃO DE DIREITO SUBSTANCIAL. QUESTÃO NÃO RELACIONADA AO MÉRITO, SALVO SE DELA DECORRER UMA QUESTÃO DE MÉRITO, COMO O PRAZO PRESCRICIONAL À LUZ DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. NECESSIDADE DE EXAME CONJUNTO. 1- Ação proposta em 17/04/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2017 e atribuído à Relatora em 18/10/2017. 2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base no art. 1.015, II, do CPC/2015, contra a decisão interlocutória que, na fase de saneamento do processo, estabelece a legislação aplicável ao deslinde da controvérsia e afasta a prescrição com base nessa regra jurídica. 3- Embora se trate de conceito jurídico indeterminado, a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de instrumento fundado no art. 1.015, II, do CPC/2015, é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC. 4- O simples enquadramento fático-normativo da relação de direito substancial havida entre as partes, por si só, não diz respeito ao mérito do processo, embora induza a uma série de consequências jurídicas que poderão influenciar o resultado da controvérsia, mas, se a partir da subsunção entre fato e norma, houver pronunciamento judicial também sobre questão de mérito, como é a prescrição da pretensão deduzida pela parte, a definição da lei aplicável à espécie se incorpora ao mérito do processo, na medida em que não é possível examinar a prescrição sem que se examine, igual e conjuntamente, se a causa se submete à legislação consumerista ou à legislação civil, devendo ambas as questões, na hipótese, ser examinadas conjuntamente. 5- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1702725/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) Portanto, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente recurso deve ser conhecido no que atine à prejudicial de mérito. Passo, assim, à análise do pleito liminar, que se restringirá ao tema alusivo à prescrição. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado. Quanto ao tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sufragou o entendimento de que o prazo prescricional para se pleitear diferenças de correção monetária nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor – PASEP e do PIS – Programa de Integração Social, é de cinco anos. Isso porque, a Corte Superior reconheceu que, em tais casos, deve-se ser considerado o prazo prescricional de cinco anos referentes a ações contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: TRIBUTÁRIO. PIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO NÃO-TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. TERMO A QUO. DATA A PARTIR DA QUAL DEIXOU DE SER FEITO O CREDITAMENTO DA ÚLTIMA DIFERENÇA PLEITEADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência assente quanto à incidência do prazo qüinqüenário para se requerer judicialmente montantes referentes às diferenças de correção monetária dos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e PIS. (...) Agravo regimental da União provido e agravo regimental dos Contribuintes improvido. (STJ, AgRg no REsp 927.027/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2008, DJe 18/12/2008; grifo nosso) Por outro lado, quanto ao termo inicial, deve ser aplicado, na espécie, a teoria da actio nata (Código Civil, artigo 189), segundo a qual o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. E, no caso em comento, tal ciência do dano operou-se somente após a aposentadoria do autor/agravado do serviço público, situação em que, à época, era autorizado o saque do PASEP, que ocorreu em 08/08/2018 (ID 14506348 - Pág. 36). Portanto, neste juízo de cognição sumária, revela-se correto o ato decisório que afastou a prejudicial de prescrição. Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora